Tribunal: TJMT
Processo: 1031740-64.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031740-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GUILHERME BALLINI SIQUERI - CPF: 052.323.731-61 (RECORRIDO), JORGIANA SANGALLI - CPF: 005.452.091-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031740-64.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1031740-64.2023.8.11.0003

Recorrente:
Azul LinhasAéreas Brasileiras S.A

Recorrido:
Guilherme Ballini Siqueri

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031740-64.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1031740-64.2023.8.11.0003

Recorrente:
Azul LinhasAéreas Brasileiras S.A

Recorrido:
Guilherme Ballini Siqueri

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 208952707)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 208952708): requer reforma da sentença

para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 208952711):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031740-64.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1031740-64.2023.8.11.0003

Recorrente:
Azul LinhasAéreas Brasileiras S.A

Recorrido:
Guilherme Ballini Siqueri

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa de transporte aéreo
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa ao pagamento de indenização a titulo de danos morais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que adquiriu passagens para viajar de Rondonópolis/MT com destino a Uberlândia/MG, na data de 27.06.23, sendo despachado por ele 01 (uma) bagagem, aduz que ao chegar a seu destino para a retirada de sua bagagem, ela não foi localizada.

Aduz que seguiu até o balcão da companhia para buscar esclarecimentos e foi orientado a preencher o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), e que até no prazo máximo de 07 (sete) dias, caso a mala não fosse localizada, uma indenização seria realizada.

O autor tentou contanto com a empresa aérea por diversas vezes, por meio de e-mail e ligações para que o impasse fosse resolvido, mas não logrou êxito. A sua bagagem foi localizada somente em 19/07/2023, ou seja,
22 (vinte e dois) dias
após o desembarque em seu destino.

Em virtude do transtorno e do prejuízo suportado,
buscou na via judicial, a reparação moral.

Conforme a resolução da ANAC a companhia aérea tem o prazo de até 07 (sete) dias para encontrar e devolver a bagagem, se o voo for doméstico, e 21 (vinte e um) dias, se o voo for internacional, portanto em que pese tenha havido o extravio a bagagem foi devolvido dentro do prazo estabelecido.

Irresignada com a procedência da ação, a parte recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

A recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Note-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

E, esse motivo, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – ENTREGA APÓS APROXIMADAMENTE 72 (HORAS) – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREA CONFIRMADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos materiais e morais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1007159-85.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Logo tendo a bagagem do autor sido extraviada, ficando privado de se beneficiar de seus pertences como roupas, medicações de controle especial e itens de higiene, deve ser indenizado pelos infortúnios suportados decorrentes da atitude negligente da empresa recorrente.

Assim, restando configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024